Tribunal: TJMT
Processo: 1038210-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038210-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (APELADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por contribuinte contra ato do Diretor de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, que efetuou o lançamento do ITBI com base no valor venal do imóvel (R$ 3.120.255,08), divergente do valor declarado na transação (R$ 1.500.000,00). Sentença de concessão da segurança determinou a revisão do lançamento, com base no valor efetivo da transação, declarando nula a guia emitida. O Município interpôs Recurso de Apelação e houve remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do processo em razão da pendência de trânsito em julgado do Tema 1113/STJ; e (ii) estabelecer se o valor declarado pelo contribuinte pode ser desconsiderado como base de cálculo do ITBI sem a instauração de processo administrativo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de Recurso Extraordinário em tema repetitivo (RE 1.412.419/SP) não impõe, por si só, o sobrestamento automático dos processos em curso, especialmente quando não determinada a suspensão nacional.

4.

A jurisprudência do STJ (Tema 1113) afirma que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, sendo admissível sua revisão apenas por meio de processo administrativo específico, com observância ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

A adoção unilateral de valor venal de referência pelo Município, sem a instauração de procedimento administrativo para apuração do valor real da operação, configura lançamento ilegal, por afronta aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

6.

No caso concreto, não houve instauração de processo administrativo que justificasse o afastamento do valor declarado, o que impõe a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade do lançamento do ITBI com base no valor venal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de recurso extraordinário em tema repetitivo não impõe, automaticamente, o sobrestamento dos processos em curso.

2.

O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade para fins de lançamento do ITBI.

3.

A Administração Tributária somente pode desconsiderar o valor declarado mediante instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.

É ilegal o lançamento do ITBI com base em valor venal de referência arbitrado unilateralmente pelo Município, sem prévio procedimento administrativo.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX e LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1003055-20.2020.8.11.0046, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 11.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Kono, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto, pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Celso Bett, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Diretor de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, concedeu a ordem vindicada, determinando que

o Impetrado refaça o lançamento do ITBI, utilizando como base de cálculo o valor efetivo da transação imobiliária, qual seja, R$ 1.500.000,00 e declarou a nulidade da guia de arrecadação emitida com base no valor venal de R$ 3.120.255,08.

Aduz o apelante que, embora o Juízo singular tenha aplicado a tese firmada no Tema 1.113 pelo Superior Tribunal de Justiça, o respectivo recurso extraordinário ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que, segundo defende, impede a aplicação imediata do entendimento consolidado e impõe a suspensão do processo até a estabilização definitiva da controvérsia.

Afirma, nesse contexto, que a sentença incorreu em contradição ao afastar o sobrestamento requerido e prosseguir no julgamento do mérito, em afronta ao disposto no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil

No mérito, sustenta a legalidade do lançamento do ITBI com base no valor venal do imóvel, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional e do artigo 226 da Lei Complementar Municipal no 043/1997, defendendo que a base de cálculo do tributo deve refletir o valor de mercado do bem transmitido, independentemente do preço declarado na transação.

Argumenta que a Administração Tributária realiza avaliações técnicas fundamentadas em dados objetivos, provenientes do Cadastro Imobiliário e da Planta de Valores Genéricos, bem como de pesquisas de mercado, observando critérios técnicos e estatísticos reconhecidos pelas normas da ABNT, a fim de assegurar maior aderência à realidade econômica e à justiça fiscal.

Ressalta, ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.113, reconheceu a presunção relativa de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, admitindo, contudo, sua revisão mediante instauração de regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN, o que não foi observado no caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso para, preliminarmente, determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.937.821/SP. Subsidiariamente, pugna pela reformar da sentença para reconhecer a regularidade do lançamento do ITBI realizado pelo Município de Cuiabá, afastando a alegada ilegalidade denegando a ordem vindicada no mandado de segurança

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença que concedeu a ordem vindicada, determinando que

o Impetrado refaça o lançamento do ITBI, utilizando como base de cálculo o valor efetivo da transação imobiliária e declarando a nulidade da guia expedida pelo Município de Cuiabá.

Colhe-se dos autos que Celso Bett impetrou Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Diretor de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá, visando à concessão da ordem para que seja declarada a anulação da cobrança do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) incidente sobre a compra de imóvel rural denominado Fazenda Boa Vista, com área de aproximadamente 100,2262 ha, registrada sob a matrícula no 114.083 no 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Narrou na inicial que foi celebrado contrato de promessa de compra e venda, e posteriormente escritura pública, com valor declarado de R$ 1.500.000,00, mas que, o Município, ao lançar o ITBI, desconsiderou o valor declarado e adotou como base de cálculo o valor venal de R$ 3.120.255,08, conforme previsão do PGV Rural (Planta Genérica de Valores), fixando o imposto devido em R$ 62.405,10.

Relatou que apresentou pedido de revisão administrativa (Proc. 13182/2024), mas que, não teve resposta efetiva, motivando a impetração do
mandamus
.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, concedendo a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que o Município de Cuiabá e a Diretoria de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Município de Cuiabá refaçam o lançamento do ITBI, utilizando como base de cálculo o valor efetivo da transação imobiliária, qual seja, R$ 1.500.000,00. Declarar a nulidade da guia de arrecadação emitida com base no valor venal de R$ 3.120.255,08, com a consequente emissão de nova guia baseada no valor negociado. Declaro
extinto o processo, com

resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]”

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs Recurso de Apelação e os autos foram remetidos para reexame necessário.

Do Recurso de Apelação

De início, cumpre salientar que a pretensão de sobrestamento do processo, em razão da interposição do Recurso Extraordinário n. 1.412.419/SP, em face do acórdão que julgou o RESp n. 1.937.821/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.113), não merece acolhimento, porque, como sabido, o manejo de tal recurso não implica a suspensão automática dos processos em tramitação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

A controvérsia restringe-se a determinar qual a base de cálculo correta do ITBI – o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal arbitrado pela Administração Municipal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.937.821/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.113), pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor real da transação imobiliária e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, salvo se afastado por meio de procedimento administrativo próprio, nos termos do artigo 148, do Código Tributário Nacional (CTN). Veja-se:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:

por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as
seguintes teses
:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.

9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).” (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, nos termos da tese firmada pelo STJ, a presunção de veracidade das declarações do contribuinte não é absoluta. Logo, mesmo que o contribuinte declare o valor da negociação, o Fisco pode impugnar o montante, com vistas a apurar o valor real, por meio do procedimento administrativo próprio, previsto no artigo 148, do CTN que assim dispõe:

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado
, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.” (Negritei).

No caso em tela, inexiste comprovação de que o Fisco Municipal tenha instaurado procedimento administrativo próprio para demonstrar eventual discrepância entre o valor declarado pela Apelada e o valor de mercado do imóvel, objeto da transação.

Dessa forma, inexistem dúvidas de que a exigência fiscal baseada em critério unilateral do Município Recorrente configura ilegalidade.

Aliás, este Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem decidido pela ilegalidade da incidência do ITBI sobre valores arbitrados pelo Município, quando não houve instauração de processo administrativo próprio,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato materializado na desconsideração pelo Fisco Municipal do valor da operação de compra e venda de imóvel rural declarado pelos contribuintes e que adotou como base de cálculo do ITBI o valor constante da informação isolada do valor declarado para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR).

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: (i) se deve prevalecer o valor da transação declarado pelos contribuintes; ou (ii) se pode o Município arbitrar a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateral, sem instauração de processo administrativo tributário específico.

III. Razões de decidir:

3. O valor declarado pelos contribuintes para a transação imobiliária goza de presunção de veracidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), podendo ser afastado apenas mediante processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa (art. 148 do CTN). 4. Na hipótese, o Município não instaurou o devido processo administrativo específico, limitando-se a utilizar isoladamente o valor declarado para fins de ITR.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte que goza de presunção de veracidade, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.
".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03/03/2022. (N.U 1003055-20.2020.8.11.0046, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).” (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICABILIDADE DO TEMA 1113 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança vindicada para anular o lançamento de ITBI com base em valor unilateralmente estabelecido pelo Fisco Municipal e determinar que, por ora, seja utilizado o valor da transação declarada pelo contribuinte. Autorizou-se a cobrança complementar do imposto mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

II. Questão em discussão

2. Saber se o Fisco Municipal pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente.

3. Verificar se é possível a revisão posterior da base de cálculo do ITBI mediante a instauração de procedimento administrativo próprio.

III. Razões de decidir

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, nos termos do Tema 1113 do STJ, não podendo ser arbitrada previamente pelo Município com base em valor de referência.

5. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastado pelo Fisco mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ITBI com base em valor unilateralmente arbitrado pelo Fisco Municipal. 2.
O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser revisado pelo Município apenas mediante procedimento administrativo próprio, observando-se o contraditório e a ampla defesa
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1937821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022. (N.U 1000570-86.2024.8.11.0020, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).” (Negritei).

Nessa esteira, não tendo o Recorrente instaurado o procedimento administrativo próprio, com vistas a apurar o valor real do bem, objeto da negociação, entendo que a sentença que concedeu a ordem mandamental deve ser mantida.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Da Remessa Necessária

Como consignado, o Juízo singular concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora emitisse a guia de ITBI, tendo como base de cálculo o valor declarado na compra e venda.

À

vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Município de Cuiabá e
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026